Tribunal: STF
Processo: ARE 1596290
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 23).
 
Aduz o recorrente que o recurso extraordinário não implica reanálise de fato, uma vez que se discute nos autos a interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais.

Afirma, também, que:

o Tema 793 é claro ao prevê que é competência da autoridade judicial determinar o direcionamento ao ente responsável e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, portanto, não há que se falar que a referida questão pode ser delegada a via administrativa, mas sim deve ser realizada na via judicial. Deste modo, furtar-se a tal obrigação viola não somente o precedente vinculante do STF, mas também a inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV da CF/1988, a proibição do non liquet prevista no art. 140 do CPC/2015, bem como os arts. 2º e 198 da CF/88 (doc. 25, p. 3 — grifos no original).

É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 23).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator